Tribunal: TJDFT
Processo: 0008107-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos, etc. Acolho a manifestação do Distrito Federal para reconhecer o erro material na decisão de id. 17914134, ao determinar a expedição de RPV de crédito que ultrapassa o limite legal no DF. Retifico, pois, o comando da decisão, e determino a expedição do competente Precatório, requisitando à Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça as providências necessárias ao pagamento da importância total de R$ 31.346,50 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), incumbindo ao COORPRE a sua eventual atualização conforme índices fixados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Cancele-se o RPV expedido em id. 24267642. I. Brasília, 12 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator